Tribunal: CARF
Processo: 13401.000725/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DECLARADOS NA DIPJ E OS INFORMADOS AO FISCO ESTADUAL. REGIME DE CAIXA VERSUS COMPETÊNCIA.
Tendo o sujeito passivo declarado na DIPJ valores de receita bruta irrisórios em comparação àqueles informados ao Fisco Estadual e consignados no Livro de Apuração do ICMS, escorreita a autuação referente aos tributos exigíveis, calculados a partir das diferenças encontradas no respectivo cotejamento de dados.
Ainda que tenha optado pela adoção do regime de caixa em sua DIPJ/2003, não tendo a fiscalizada apresentado sequer o Livro Caixa, perfeito o procedimento fiscal ao adotar os valores constantes das informações recebidas da Secretaria de estado da Fazenda de Pernambuco, mesmo considerando que tais informações possam vir a estar registradas pelo regime de competência, o que, de toda sorte, não está demonstrado nos autos.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES OBTIDAS DO FISCO ESTADUAL. PROVA EMPRESTADA.
Demonstrado que a descrição dos fatos e o enquadramento legal apontado pela Autoridade Fiscal não contém nenhuma impropriedade, a despeito das alegações infundadas da Recorrente, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
As informações obtidas junto ao Fisco de Pernambuco, não podem ser tratadas como se prova emprestada fossem. Tratam-se, isso sim, de informações compartilhadas entre os entes tributantes da federação, conforme expressa autorização legal, no caso, o art. 199 do CTN. A partir do momento em que apresentadas ao Contribuinte, por intermédio do Auto de Infração, abre-se a oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, que se inaugura com a impugnação ao lançamento.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CSLL.
Estende-se aos lançamentos decorrentes a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13401.000725/2006-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.011 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
J. B. DE OLIVEIRA GAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS.
DIFERENÇA ENTRE OS
VALORES
DECLARADOS NA DIPJ E OS INFORMADOS AO FISCO ESTADUAL.
REGIME DE CAIXA VERSUS COMPETÊNCIA.
Tendo o sujeito passivo declarado na DIPJ valores de receita bruta irrisórios
em comparação àqueles informados ao Fisco Estadual e consignados no Livro
de Apuração do ICMS, escorreita a autuação referente aos tributos exigíveis,
calculados a partir das diferenças encontradas no respectivo cotejamento de
dados.
Ainda que tenha optado pela adoção do regime de caixa em sua DIPJ/2003, não
tendo a fiscalizada apresentado sequer o Livro Caixa, perfeito o procedimento
fiscal ao adotar os valores constantes das informações recebidas da Secretaria
de estado da Fazenda de Pernambuco, mesmo considerando que tais
informações possam vir a estar registradas pelo regime de competência, o que,
de toda sorte, não está demonstrado nos autos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
INFORMAÇÕES
OBTIDAS
DO
FISCO
ESTADUAL.
“PROVA
EMPRESTADA”.
Demonstrado que a descrição dos fatos e o enquadramento legal apontado pela
Autoridade Fiscal não contém nenhuma impropriedade, a despeito das
alegações infundadas da Recorrente, não há que se falar em nulidade do auto
de infração.
As informações obtidas junto ao Fisco de Pernambuco, não podem ser tratadas
como se “prova emprestada” fossem. Tratam-se, isso sim, de informações
compartilhadas entre os entes tributantes da federação, conforme expressa
autorização legal, no caso, o art. 199 do CTN. A partir do momento em que
apresentadas ao Contribuinte, por intermédio do Auto de Infração, abre-se a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13401.000725/2006-21
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000725/2006-21

oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, que se inaugura com a
impugnação ao lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CSLL.
Estende-se aos lançamentos decorrentes a decisão prolatada no lançamento
matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Letícia Domingues Costa Braga, e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Autos de Infração de IRPJ (v. e-fls. 09/17), CSLL (v. e-fls. 223/231),
PIS (v. e-fls. 452/459) e COFINS (v. e-fls. 685/692), os três últimos tributos exigidos de forma
reflexa em relação às infrações apontadas para o primeiro. De acordo com a descrição dos fatos e
enquadramento legal constante dos respectivos autos de infração, o lançamento decorreu de
omissão de receita, que se apurou do cotejo entre o livro de Apuração do ICMS, informes
econômicos Fiscais da SEFAZ-PE, e DIPJ do ano-calendário objeto da autuação (2002).
A Recorrente apresentou impugnação aos autos de infração, vide e-fls. 156/160,
384/388, 614/620 e 857/863, alegando, em apertada síntese, o seguinte (conforme o relatório da
decisão recorrida):
3.1 – Não teriam sido observadas as disposições dos incisos III e IV do art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, o que teria cerceado o direito de defesa e implicaria
nulidade do lançamento.
3.2 – O índice de presunção do lucro utilizado na autuação teria sido incorreto; em
vez de 8% deveria ter sido utilizado o percentual de 1,6%.
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000725/2006-21

3.3 – Na apuração da omissão, ter-se-ia adotado o regime de competência “quando a
empresa adota livro caixa”.
3.4 – Não teriam sido excluídas da receita bruta, base da CSLL, “as devoluções e
vendas canceladas”.
3.5 – Os autos de infração do PIS e da COFINS não poderiam prosperar, pois que a
receita não declarada diria respeito a produtos sujeitos ao “regime de incidência
monofásica ou substituição tributária”.
As impugnações foram apreciadas pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Recife-PE, que proferiu o acórdão no 11-37.179 – 3a Turma, cuja ementa
reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS
ESSENCIAIS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida
ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na
legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito
de defesa e de nulidade do procedimento fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
Não se tendo efetuado a estratificação das atividades sujeitas a índices de presunção
diferenciados, adota-se o índice concernente à atividade geral, mormente quando este
é o índice de presunção consignado na DIPJ.
REGISTROS DO LIVRO DE APURAÇÃO DE ICMS. PROVA EMPRESTADA.
Prova emprestada é aquela que é produzida em um determinado processo e depois é
transladada para outro por meio de certidão. Por não advirem de um processo, as
informações colhidas de Livro de Apuração de ICMS não se trata de prova
emprestada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
TRIBUTAÇÃO REFLEXA PIS, COFINS, CSLL.
Estende-se aos lançamentos decorrentes a decisão prolatada no lançamento matriz,
em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
REGISTROS DO LIVRO DE APURAÇÃO DE ICMS. PROVA EMPRESTADA.
Prova emprestada é aquela que é produzida em um determinado processo e depois é
transladada para outro por meio de certidão. Por não advirem de um processo, as
informações colhidas de Livro de Apuração de ICMS não se trata de prova
emprestada.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000725/2006-21

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 946/949, onde reitera os termos das impugnações apresentadas:

Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.

Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000725/2006-21

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A Recorrente foi autuada por conta da apuração de omissão de receitas,
caracterizada pela discrepância entre os valores declarados para o Fisco Federal e para o Fisco do
estado de Pernambuco. Ao verificar os valores constantes do Livro de Apuração do ICMS e as
informações oriundas do Sistema de Informações Econômico-Fiscais da SEFAZ/PE, a
Fiscalização apurou receitas da ordem de R$3.130.516,70, conforme o demonstrativo de e-fls.
18. Já na DIPJ apresentada à Receita Federal, relativamente ao ano calendário de 2002 (v. e-fls.
51/52), os valores informados a título de receita tributável foram de R$125.389,42 no total, ou
seja, uma relação de apenas 4% dos valores declarados ao Fisco estadual.
Os R$125.389,42 declarados à Receita Federal, na linha 02 da Ficha 14A (Receita
Bruta Sujeita ao Percentual de 8%) resultaram na apuração de R$1.504,68 de IRPJ no respectivo
ano calendário, devidamente compensados pela Autoridade Fiscal quando da lavratura do auto
de infração (v. e-fls. 09/17). Ao final, a Fiscalização apurou IRPJ no valor de R$96.557,90,
considerando a mesma forma de tributação adotada pela Contribuinte (lucro presumido) e
idêntico percentual de presunção informado para suas ínfimas receitas declaradas (8%).
O recurso voluntário repetiu as razões já aduzidas na impugnação, todas
enfrentadas pela Autoridade Julgadora a quo. A primeira diz respeito à pretensa nulidade do auto
de infração, pois, segundo a Recorrente, “a descrição dos fatos padeceu de vícios formais
caracterizados por afirmações que não condizem com a realidade da Sociedade e não mantém
nexo de causalidade com o enquadramento legal informado nos autos”. Abaixo reproduzo a
descrição dos fatos constante do auto de infração:

Aduz a Recorrente que a afirmação da Autoridade Fiscal de que a receita de sua
atividade não teria sido declarada não condiziria com a realidade dos fatos, pois a “Sociedade
entregou tempestivamente a sua DIPJ, informando a base de cálculo presumida na ficha
específica reservada para tal informação”. Além do mais, em relação às informações obtidas do
Fisco estadual, a Recorrente argui a sua inadmissibilidade, qualificando-as de “prova
emprestada”.
Primeiramente, em relação à receita informada, como vimos acima, representa
somente 4% dos valores declarados ao Fisco de Pernambuco, portanto, um valor irrisório. Então,
se alguém faltou com a verdade não foi a Fiscalização, mas sim a própria Recorrente ao declarar
valores muito inferiores àqueles informados ao estado de Pernambuco.
Quanto à utilização das informações obtidas junto ao Fisco de Pernambuco,
primeiramente há uma impropriedade nas alegações da Recorrente, pois não se trata, no caso, de
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000725/2006-21

“prova emprestada”. Trata-se, isso sim, de exemplo de informação compartilhada entre os entes
tributantes da federação, conforme expressa autorização legal, no caso, o art. 199 do CTN:
Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos
respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou
específico, por lei ou convênio.
O Regulamento do Imposto de Renda, editado pelo Decreto no 3.000/99, em seus
arts. 911 e 936, também autoriza a utilização das informações disponíveis nos livros e
documentos exigidos pelos demais entes da federação, além de permitir ao Fisco Federal
solicitar os dados e os esclarecimentos necessários à consecução de suas atividades fins:
Art. 911. Os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional procederão ao exame dos livros e
documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão as diligências e
investigações necessárias para apurar a exatidão das declarações, balanços e
documentos apresentados, das informações prestadas e verificar o cumprimento das
obrigações fiscais (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 936. Todos os órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal,
bem como as entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista são obrigados a
auxiliar a fiscalização, prestando informações e esclarecimentos que lhes forem
solicitados, cumprindo ou fazendo cumprir as disposições deste Decreto e permitindo
aos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional colher quaisquer elementos necessários à
repartição (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 125, e Decreto-Lei no 1.718, de 1979,
art. 2o).
Portanto, perfeitamente legal a “prova emprestada” e inexistente qualquer ilicitude
na sua utilização. Ademais, a partir do momento em que apresentadas ao Contribuinte, como no
caso do Auto de Infração, abre-se a oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, que se
inaugura com a impugnação ao lançamento.
Também se alega que o enquadramento legal adotado estaria incorreto, eis que
apontaria uma alíquota aplicável sobre a receita bruta para a determinação da base de cálculo
incompatível com a atividade preponderante desempenhada pela Contribuinte, no caso, a
comercialização de combustíveis e lubrificantes, à qual se aplicaria o percentual de 1,6% e não
de 8% como o adotado pela Autoridade Fiscal. Neste ponto, me alinho com o decidido pelo
acórdão recorrido, que assim dispôs:
11. A alíquota que se aplicou na presunção do lucro condiz com a diversidade de
produtos comerciados, ou seja, diferentemente do que se alegou, a atividade comercial
in casu não se restringe à revenda de derivados de petróleo, o que se verifica das notas
fiscais trazidas à colação __ particularidade afirmada inclusive nas impugnações dos
autos de infração do PIS e da Cofins. Ressalta-se, na DIPJ do ano da autuação também
se adotou a alíquota de 8%.
Essa questão está contida na discussão do mérito e será melhor analisada em
ponto específico. Por enquanto, o discorrido até aqui é suficiente para afastar a arguição de
nulidade do auto de infração, nos termos em que atacado pela Recorrente.
No mérito, além do questionamento a respeito da alíquota de presunção aplicável,
se 1,6% ou 8%, argui a Recorrente que a Fiscalização não teria levado em conta, na apuração da
base de cálculo da CSLL, as vendas canceladas e respectivas devoluções. Ainda, que a
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000725/2006-21

Fiscalização não teria respeitado o regime contábil de caixa, regularmente adotado pela
Contribuinte, ao utilizar os dados oriundos da Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco,
que estariam estruturados de acordo com o regime de competência. Por derradeiro, em relação ao
PIS e à COFINS, alega que os produtos por ela comercializados estariam sujeitos ao regime de
incidência monofásica ou substituição tributária.
A matéria de direito não demanda maiores digressões de ordem teórica, pois as
normas aplicáveis são bem claras. Entretanto, para sua aplicação as questões de fato devem estar
perfeitamente delineadas e comprovadas.
O primeiro ponto diz respeito à receita omitida. A Fiscalização apontou uma
omissão ao Fisco Federal de 96% da receita declarada ao Fisco de Pernambuco. A Recorrente,
em momento algum, contesta a validade dos valores informados ao Fisco Estadual; preferiu se
contrapor à sua utilização por parte da Receita Federal, arguindo sua inadmissibilidade por
considerá-la “prova emprestada”. Já vimos que tal discussão é etérea e descabida, portanto, a
encerraremos por aqui. Assim, não há dúvida nenhuma em relação aos valores omitidos.
O segundo ponto, que diz respeito à alíquota de presunção do lucro, também
depende, essencialmente, de suporte probatório para o seu acatamento. Isso porque os únicos
valores declarados pela Recorrente a título de receita auferida na DIPJ o foram na linha 02 da
Ficha 14A (Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%) e, ainda assim, em montante irrisório
(apenas 4%). Abaixo reproduzo a Ficha 14A relativa ao 1o trimestre apenas para exemplificar o
relatado:

Ao alegar que sua atividade preponderante é o comércio de combustíveis e
lubrificantes, sujeito, portanto, à alíquota de presunção de 1,6%, a Recorrente deveria trazer aos
autos provas de que a respectiva receita tem efetivamente essa natureza. Entretanto, juntou aos
autos notas fiscais esparsas (a maioria ilegível), que atestam a venda de combustíveis,
lubrificantes, e outros produtos, a exemplo de filtros, estopas etc; ainda, conforme ela mesmo
informa em seu recurso, efetua também a comercialização de “refrigerantes, cigarros,
salgadinhos”, ou seja, possui, efetivamente uma atividade diversificada.
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000725/2006-21

Nestes casos, mesmo que o senso comum indique que a proporção relativa à
venda de combustíveis e lubrificantes possa vir a ser maior do que a apurada para os demais
produtos comercializados (há várias exceções), exsurge a necessidade de os Contribuintes
segregarem as receitas, de acordo com a forma de tributação condizente a cada uma. No caso dos
autos, isso não foi feito em momento nenhum pela Recorrente. Assim, absolutamente correta a
assertiva constante da decisão recorrida a respeito, que reproduzo abaixo:
23. O mesmo, entrevê-se, acontece com a impugnação; apesar de se afirmar que o
faturamento diz respeito à venda de produtos sujeitos ao índice de presunção de 1,6%,
não se efetuou a devida demonstração __ da leitura da impugnação dos autos do PIS e
da Confins, bem assim das notas fiscais que foram apresentadas, depreende-se que a
atividade do contribuinte é diversificada, não se limitando à venda apenas de
derivados de petróleo e gás natural.
24. De toda sorte, escorreita foi a atitude fiscal ao tributar os valores omitidos
observando-se a forma de apuração do lucro adotada pelo contribuinte, inclusive com
a aplicação do índice de presunção consignado na DIPJ. É o que se depreende do art.
24, e §1o, da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 2005:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que
se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o
percentual mais elevado.
A regra é clara ao dispor que no caso de atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual mais
elevado.
Vejam que o caminho foi dado à Recorrente pelo acórdão a quo para comprovar o
direito alegado. Entretanto, passados mais de 14 anos desde a lavratura do auto de infração, não
foram trazidos aos autos nenhum elemento adicional que possa esclarecer ou comprovar a
estratificação da receita omitida, no sentido de dar-lhe o tratamento tributário aspirado pela
Recorrente.
Portanto, nego provimento ao recurso no que diz respeito à alíquota de
presunção aplicável à receita omitida.
Com relação à alegação de que não teria sido respeitada sua opção pelo regime de
caixa, também não vejo como lhe dar guarida. A Fiscalização, através do Termo de Início de
Fiscalização de e-fls. 10 solicitou os seguintes livros e documentos:
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000725/2006-21

Constato nos autos que foram apresentados pela Recorrente tão somente os
seguintes livros e documentos (v. e-fls. 22):

Tal fato é corroborado no Termo de Devolução de Documentos de e-fls. 144:

Portanto, à vista dos poucos documentos postos à disposição da Fiscalização,
mormente a falta de livro caixa, razão e diário, seria impossível à Autoridade Fiscal proceder de
forma diferente, razão pela qual tais alegações reputam-se, igualmente, infundadas. Além do
mais, nada foi efetivamente demonstrado nos autos a respeito de tais alegações.
A Contribuinte também alega que na apuração da CSLL devida não teriam sido
considerados pela Autoridade Fiscal as devoluções e cancelamentos de vendas. Entretanto, tais
alegações se limitaram à retórica, haja vista que nada foi apresentado para sua demonstração.
Finalmente, em relação ao PIS e à COFINS, também me coaduno com os
fundamentos exposados na decisão recorrida, abaixo reproduzidos:
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.011 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000725/2006-21

28. Quanto ao PIS e à COFINS, não há acatar às contraposições, de antemão, porque
não se demonstrou qual parcela do faturamento teria sofrido tributação monofásica e
qual parcela teria sido tributada pelo regime de substituição.
29. Efetivamente, não se trouxe nenhum elemento probatório a dar suporte ao que se
alegou3; nem ao menos, verbi gratia, notas fiscais de entrada.
As palavras falam por si, e estão coerentes com tudo o que discorrido neste voto
até aqui, não havendo nada a se acrescentar. Nego provimento ao recurso também neste ponto.
Por todo o exposto, voto por afastar a arguição de nulidade do auto de infração e,
no mérito, nego provimento ao recurso.
Tudo o quanto foi falado a respeito do IRPJ, deve ser considerado igualmente em
relação à CSLL, ao PIS e à COFINS, haja vista sua íntima relação de causalidade.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital